Tribunal: TJSP
Processo: 1050349-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis. Litigância de má-fé não caracterizada. Ausência de resistência ao pedido que não é obstáculo à fixação de verba honorária. Incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil. Condenação dos Réus ao pagamento de verba honorária fixada em 12% sobre o valor da causa, além das custas e despesas do processo. Recurso provido em

Ementa:
Extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis. Litigância de má-fé não caracterizada. Ausência de resistência ao pedido que não é obstáculo à fixação de verba honorária. Incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil. Condenação dos Réus ao pagamento de verba honorária fixada em 12% sobre o valor da causa, além das custas e despesas do processo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000278385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1050349-12.2018.8.26.0114, da Comarca Campinas, em que são apelantes
VERA REGINA MELLILO e SYLVIA PENEREIRO PASCOAL, são apelados
BRUNO GABRIEL BONATTI FERNANDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
JOSÉ ROBERTO FERNANDES, ANA PAULA ROESLER FERNANDES, ANI
GABRIELA
ROESLER
FERNANDES
e
MARIA
CLAUDIA
ROESLER
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1050349-12.2018.8.26.0114
Voto no 25.070
Apelação Cível No 1050349-12.2018.8.26.0114 Comarca: Campinas
Apelantes: Vera Regina Mellilo e Sylvia Penereiro Pascoal
Apelados: Bruno Gabriel Bonatti Fernandes, José Roberto Fernandes, Ana Paula
Roesler Fernandes, Ani Gabriela Roesler Fernandes e Maria Claudia Roesler Fernandes
Juiz sentenciante: Francisco José Blanco Magdalena
Voto no 25.070
Extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento
de aluguéis. Litigância de má-fé não caracterizada. Ausência
de resistência ao pedido que não é obstáculo à fixação de
verba honorária. Incidência do artigo 90 do Código de
Processo Civil. Condenação dos Réus ao pagamento de verba
honorária fixada em 12% sobre o valor da causa, além das
custas e despesas do processo. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação
judicial e arbitramento de aluguéis, julgada procedente pela r. sentença de págs.
213/217, cujo relatório adoto, para declarar extinto o condomínio existente sobre o
imóvel descrito na inicial e para determinar a sua alienação judicial, podendo a
alienação ser feita a quem ofereça maior lanço, ainda que eventualmente seja inferior à
avaliação (R$ 675.000,00), nos termos do artigo 891 do Código de Processo Civil,
desde que o preço não seja vil. O produto da venda deverá ser dividido, respeitados os
respectivos quinhões de cada uma das partes. E, por fim, condenar os Réus que ocupam
o imóvel ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de aluguel mensal, que incidirá a partir
da notificação extrajudicial (04.9.2018), ato que constituiu em mora o devedor, com
correção monetária desde a data do primeiro vencimento e juros legais de mora, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1050349-12.2018.8.26.0114
Voto no 25.070
da citação, até a efetiva alienação do imóvel ou completa desocupação, podendo haver a
dedução do IPTU relativo ao quinhão das Autoras. Sem condenação nas verbas de
sucumbência, em razão dos Réus não terem ofertado resistência ao pedido de extinção
do condomínio.
Embargos de declaração formalizado pelas Autoras (págs.
222/226), rejeitado pela r. decisão de págs. 229/230.
Apelam as Autoras (págs. 236/242) com alegação, em
síntese, que independentemente de atuarem em causa própria, o que não pode se
confundir, desempenharam profissionalmente a demanda de extinção de condomínio,
diante da inquestionável resistência dos Réus, que se consumou já na esfera
extrajudicial, a tornar obrigatória a invocação do Judiciário à solução da demanda. O
Código de Processo Civil é pontual ao determinar, no artigo 85, que a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que efetivamente
não ocorreu. O artigo 90 do mesmo diploma legal determina que, proferida sentença,
mesmo com o fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que reconheceu, estando, portanto, a r. sentença em desacordo
com a ordem legal. Necessário o arbitramento de verba honorária em patamar
condizente ao trabalho realizado, além de ser imposta aos Réus a pena por litigância de
má fé. Formulam prequestionamento.
Preparo anotado (págs. 234/244). Ofertadas contrarrazões
(págs. 247/251).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é no
sentido do parcial provimento ao recurso (págs. 268/271).
Determinada às Apelantes a complementação do valor do
preparo, sob pena de deserção, vieram ao processo a petição e guias de págs. 271/283,
em que admitem a realização do julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1050349-12.2018.8.26.0114
Voto no 25.070
É o relatório.
De início, enuncie-se que a insurgência se refere apenas a
imposição da pena por litigância de má fé aos Réus, bem como a fixação de verba
honorária às advogadas das Autoras, de modo que as matérias referentes à extinção do
condomínio, alienação judicial do imóvel e arbitramento de alugueres restaram
irrecorridas e, portanto, já transitadas em julgado.
Não se vislumbra no processo conduta dos Réus que se
configure como correspondente àquela descrita no artigo 80 do Código de Processo
Civil. As frustradas tentativas de citação e intimação das Rés não correspondem à
litigância de má fé ou a ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que as certidões
lavradas pelos oficiais de Justiça que atuaram no processo não reportam qualquer
indício de ocultação das pessoas a serem citadas (págs. 143, 155/156 e 157/158). Nesse
sentido e conforme é também o entendimento da D. Procuradoria Geral de Justiça (pág.
270), ausente confirmação de tentativa de ocultação das citandas, não se pode,
categoricamente, imputar condutas de má-fé ou atos atentatórios à dignidade da Justiça,
como os tipificados na legislação civil. Ademais, acrescente-se que as Rés Ana Paula,
Maria Cláudia e Ani Gabriela compareceram espontaneamente ao processo e não
opuseram resistência ao pedido de extinção do condomínio.
Assim, por não estar caracterizada nenhuma das hipóteses
autorizadoras das penalidades previstas nos artigos 79 e 81 do diploma processual civil,
afasta-se a pretensão a imposição de condenação dos Réus por litigância de má-fé.
No que refere à fixação de verba honorária, razão assiste
às Apelantes. É inegável que à hipótese tratada aplica-se a regra enunciada no artigo 90
do Código de Processo Civil, que estabelece: “Proferida sentença com fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1050349-12.2018.8.26.0114
Voto no 25.070
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
A ausência de resistência ao pedido equivale ao seu
reconhecimento, de modo que inafastável a regra processual acima enunciada. Confira-
se, em caso semelhante o seguinte julgado:
“EMENTA: Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Pedido de desistência da ação após o ingresso espontâneo da ré com o
oferecimento da contestação. Improcedência da ação. Condenação do autor ao
pagamento da verba honorária. Admissibilidade. Precedentes jurisprudenciais.
Incidência do art. 90 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação. Não há como liberar o apelante do pagamento dos honorários
advocatícios. A ré tinha contra si ordem de apreensão do veículo automotor e
precisou constituir advogado, que inclusive chegou a apresentar defesa, ainda
que antecipada, aplicando-se o artigo 90 do CPC. Logo, não cabe alteração para
a regra de distribuição, pois o autor apelante deu causa ao ajuizamento da ação,
com necessidade de intervenção da ré, aplicando-se a verba sucumbencial diante
do princípio da causalidade, eis que atuou no feito advogado da parte adversa e
que, inclusive, obteve a não execução da liminar” (Apelação no
1011846-38.2019.8.26.0161, relator o Desembargador KIOITSI CHICUTA, 32a
Câmara de Direito Privado, j. em 31/3/2020).
Acrescente-se, ainda, e em que pese o reconhecimento do
pedido em relação à extinção do condomínio, verifica-se do processo que os Réus deram
causa ao ajuizamento da ação, e, portanto, aplica-se a eles a imposição da verba
sucumbencial, diante do princípio da causalidade, com honorária estabelecida em 12%
do valor atribuído à causa corrigida, além do pagamento das custas e despesas do
processo, como de responsabilidade dos demandados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1050349-12.2018.8.26.0114
Voto no 25.070
Quanto ao prequestionamento, firmou-se o entendimento
de ser suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal que se
alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator